Tribunal: TJDFT
Processo: 0713352-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por TAIANA DE MORAES TRAVASSOS contra r. Decisão proferida pelo MM. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, em ação cominatória ajuizada por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulado para que a Ré autorize e custeie a fisioterapia domiciliar diária em regime de home care, nos termos do relatório médico. A Agravante sustenta que a negativa do plano de saúde é ilícita, pois, conforme a jurisprudência, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico. Requer, assim, a reforma da r. decisão agravada para, inclusive liminarmente, se deferir a tutela antecipada requerida na origem. Parte beneficiária da justiça gratuita. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, I, do novo Código de Processo Civil dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, entendo presentes os requisitos para a concessão de liminar recursal. A questão em debate já se encontra consolidada pela jurisprudência do c. STJ, concluindo-se pela abusividade da negativa do serviço quando prescrito por médico habilitado. Nesse contexto, sobreleva anotar o entendimento de que "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, e que é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário" (AgInt no AREsp 1.100.866/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 30/11/2017). No caso, verifica-se que os fatos aduzidos pela Agravante são verossímeis, estando a necessidade de tratamento com fisioterapeuta em domicílio atestada nos vários relatórios médicos que acompanham a inicial, em decorrência de complicações de estenose vertebral que a acomete, cujo custeio foi negado pela Agravada sob a alegação de que o serviço não estaria previsto no contrato firmado. Destaque-se que a Agravante é beneficiária do plano de saúde oferecido pela Agravada desde 01/11/2015, com cobertura médica, ambulatorial, hospitalar e obstetrícia em âmbito nacional. Ademais, sendo o Recorrente beneficiária de plano de saúde na modalidade ambulatorial, aplica-se o art. 12, I, b, da Lei n. 9.656/1998, que diz: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) I - quando incluir atendimento ambulatorial: [...]. b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente; (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) Não se pode olvidar que o serviço de atendimento domiciliar não passa de uma alternativa (mais humanizada) àquele paciente que tem indicação médica de tratamento ambulatorial, mas que, em face da duração do tratamento e do seu estado de saúde, mediante prescrição médica, a recomendação é de que se realize no próprio ambiente familiar. Aplica-se ao caso, mutatis mutandis, a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça de que o “serviço de Home Care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto” (AgInt no AREsp 1071680/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 26/06/2017). Por fim, vale registrar que a reversibilidade da medida, se evidencia em pecúnia, observando-se, assim, o que dispõe o §3° do art. 300 do NCPC. Dessa forma, sob um juízo de cognição sumária, portanto, entendo pelo desacerto da decisão recorrida, fazendo jus a Agravante à concessão da tutela de urgência requerida na origem. Do exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para determinar à parte ré que autorize e custeie, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), a contar de sua intimação, o tratamento com fisioterapeuta no âmbito domiciliar, conforme relatório médico de id. 90255045, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais), limitada, por ora, a R$10.000,00 (dez mil reais). Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 02 de junho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator